Tribunal: TJDFT
Processo: 0749479-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Civil e processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Executado empresário. Distribuição de lucros. Retorno de investimento de capital. Penhora. Viabilidade. Pró-labore e distribuição de lucros. Valores que não mais integram ou se confundem com o patrimônio da empresa. Distribuição de lucros. Natureza diversa do pró-labore. Natureza alimentar inexistente. Penhorabilidade. Pró-labore. Natureza alimentar. Penhora. Condição. Aferição do percebido para ponderação do que é passível de expropriação. Agravo parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no curso de execução de título extrajudicial, dentre outras resoluções, indeferira o pedido de penhora dos lucros distribuídos pela empresa na qual o executado figura como sócio-administrador e do que aufere à guisa de pró-labore, sob o fundamento de que, acaso deferida, a constrição recairia sobre patrimônio de terceiro estranho à lide, o que não se afigura possível.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à apreensão acerca da legitimidade de se determinar a penhora dos valores auferidos pelo executado a título de distribuição de lucros/faturamento na qualidade de sócio-administrador da sociedade empresarial da qual é sócio e, ainda, do que aufere à guisa de pró-labore, como forma de satisfação do crédito que assiste ao exequente.
III. Razões de decidir
3.. A penhora dos rendimentos auferidos pelo sócio em razão da atividade empresarial que desenvolve, em razão de dívida particular, não se confunde com a desconsideração da personalidade jurídica da empresa cujo quadro social integra, ainda que inversa (CC, art. 50), porquanto não há, nessa hipótese, violação ao escudo da autonomia patrimonial da sociedade empresária, à medida em que os valores auferidos pelo empresário a título de pró-labore ou distribuição de lucros não mais pertencem e tampouco se confundem com o patrimônio da empresa, e, outrossim, não se cuida de penhora de cotas sociais (CC, art. 1.026), mas de penhora sobre a remuneração auferida pelo empresário em razão do exercício da sua ocupação laboral ou divisão dos lucros gerados pelo empreendimento.
4. Os sócios auferem duas formas de rendimentos, o pró-labore e a distribuição de lucros, revestindo-se o pró-labore de natureza alimentar, pois cuida da retribuição do trabalho realizado pelo sócio-empresário em prol do empreendimento, e, portanto, comportará a penhora somente nos casos em que a lei assim permitir (CPC, art. 833), ao passo que a segunda forma de retribuição - distribuição de lucros -, consubstancia precisamente a parcela da remuneração do sócio que não provém de sua ocupação profissional, ou seja, não decorre dos frutos do seu labor, mas do resultado propiciado pelo investimento de capital, donde se apreende que a distribuição de lucros, contrariamente ao que ocorre com o pró-labore, é passível de penhora e expropriação, independentemente da natureza do débito que aflige o sócio-empresário e sem as ressalvas resguardadas às verbas de natureza salarial.
5. Conquanto passível de penhora parte do que aufere o empresário à guisa de pró-labore, encerrando a verba natureza alimentar por derivar do trabalho desenvolvido em prol do empreendimento, o deferimento da medida, e, por conseguinte, a constrição de parte do percebido a esse título, demanda prévia aferição do que é percebido de molde a ser apreendido se possível a penhora de parte do auferido sem afetação dos meios indispensáveis ao guarnecimento da subsistência digna do executado mediante mitigação da impenhorabilidade que acoberta as verbas de natureza alimentar.
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.